Tribunal: TJDFT
Processo: 0747588-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS EM CONTEXTO CONDOMINIAL. OFENSAS PÚBLICAS EM ASSEMBLEIA E INSINUAÇÕES DEPRECIATIVAS EM GRUPO DE MORADORES. RESPONSABILIDADE CIVIL POR VIOLAÇÃO À HONRA E IMAGEM. QUANTUM COMPENSATÓRIO MANTIDO. JUROS DESDE O EVENTO DANOSO. SÚMULA 326 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Réu nos autos da ação compensação por danos morais, em que se busca o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de que o pleito autoral seja julgado totalmente procedente ou, alternativamente, para que o valor dos danos morais seja reduzido para R$ 1.000,00.
2. Cuida-se de Recurso Adesivo interposto pela Autora nos autos da ação compensação por danos morais, em que se busca o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de que o pleito autoral seja majorado o valor dos danos morais para R$ 5.000,00.
II. Questão em discussão.
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por violação ao princípio da congruência e por “decisão surpresa”, em razão de alegada ampliação indevida da causa de pedir; (ii) saber se houve cerceamento de defesa na valoração de provas produzidas em audiência e nas alegações finais; (iii) saber se as ofensas e insinuações configuram ato ilícito e geram dever de compensar dano moral, bem como se o quantum fixado deve ser reduzido ou majorado; e (iv) saber se os juros de mora devem incidir desde o evento danoso e como se distribuem os ônus sucumbenciais, à luz da Súmula no 326 do STJ.
III. Razões de decidir.
4. Inexistência de nulidade: a sentença manteve estrita correlação entre causa de pedir e pedido, apreciando fatos narrados na inicial e corroborados em audiência; não houve inovação de fundamentos sem contraditório, afastando a alegada “decisão surpresa” (CPC, arts. 10, 141 e 492).
5. Regularidade da instrução: não se verificou cerceamento de defesa; ambas as partes produziram prova e apresentaram alegações finais, sob paridade de armas e contraditório substancial.
6. Responsabilidade civil: as expressões injuriosas e insinuações públicas violam direitos da personalidade (CC, arts. 12 e 20) e configuram abuso de direito (CC, art. 187), preenchendo os requisitos do ato ilícito, culpa, nexo causal e dano (CC, art. 186). O dano moral, em contexto de humilhação pública, dispensa comprovação médica exaustiva; a prova testemunhal é idônea e suficiente.
7. Quantum indenizatório: manutenção do valor de R$ 5.000,00, por atender à proporcionalidade e razoabilidade, com funções compensatória e pedagógica, evitando enriquecimento sem causa; rejeita-se redução a R$ 1.000,00 e majoração a R$ 50.000,00, ausentes elementos novos.
8. Juros e correção: juros moratórios desde o evento danoso e correção pelo IPCA a partir da publicação; aplicação da técnica prevista no art. 406, § 1o, do CC (Lei 14.905/2024), com Selic deduzida do IPCA, prevenindo bis in idem.
9. Ônus sucumbenciais: mantida a sucumbência mínima da autora (CPC, art. 86, p. u.), sem sucumbência recíproca, conforme Súmula no 326 do STJ; majoração dos honorários para 12% (CPC, art. 85, § 11), diante do desprovimento dos recursos.
IV. Dispositivo e tese.
10. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Ofensas pessoais e insinuações depreciativas proferidas em assembleia condominial e difundidas em grupo de moradores configuram abuso de direito e violam a honra e a imagem, gerando obrigação de compensar dano moral. 2. Em ação de dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado não caracteriza sucumbência recíproca (Súmula 326/STJ). 3. Em responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 86, p. u., 85, § 11, 141, 492; CC, arts. 12, 20, 186, 187, 406, § 1o; Lei no 14.905/2024
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 326.